Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716082-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitado declinou da competência para processamento e julgamento da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por CIRLENE ROSA RIBEIRO, TIAGO HENRIQUE RIBEIRO e LAUANDA ROSA RIBEIRO em face do BANCO DO BRASIL S.A - processo no 0706557-55.2021.8.07.0001, por entender que a competência é de uma das Varas Cíveis de Samambaia, tendo em vista que os autores residem em Samambaia Sul/DF. É o sucinto relatório. Decido. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, na forma do artigo 955 do Código de Processo Civil e do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Solicitem-se informações, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Juízo suscitado (Art. 954 do CPC). Após o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 5 (cinco) dias (Art. 956 do CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 15:56:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator